Tribunal: TJDFT
Processo: 0709586-25.2022.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709586-25.2022.8.07.0019 RECORRENTE: KAUE BORGES DIAS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO POR USO DE ARMA BRANCA. NULIDADE DO RECONHECIMENTO DE PESSOA. REJEIÇÃO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CONFIGURADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. APLICAÇÃO NA SEGUNDA FASE. MANUTENÇÃO DA PENA. DANO MATERIAL. AUSÊNCIA DE PROVA. AFASTAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão e dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática de roubo circunstanciado pelo uso de arma branca (CP, art. 157, § 2°, VII). A defesa requer: a) absolvição com base no art. 386, V, do CPP; b) reconhecimento da ilicitude da prova obtida mediante suposta violação de domicílio; e c) nulidade do auto de reconhecimento de pessoa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar a nulidade do auto de reconhecimento de pessoa; (ii) analisar a ocorrência de violação de domicílio na obtenção de prova; e (iii) examinar a suficiência do conjunto probatório para manter a condenação e a legalidade da dosimetria aplicada (CPP, art. 386, V). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Afasta-se a alegação de nulidade do auto de reconhecimento de pessoa, tendo em vista que o ato foi realizado conforme as disposições do art. 226 do CPP. 4. Na hipótese de os policiais terem comparecido à residência para apurar a autoria delitiva de crimes de roubo na região, não há falar nulidade da prova franqueada por parente do agente com base nas teses de violação de domicílio e de ausência de autorização da pessoa investigada. 5. A materialidade e autoria do crime de roubo circunstanciado são comprovadas pela confissão extrajudicial, pelo depoimento da vítima, corroborado por filmagens e por testemunha policial, formando um conjunto probatório robusto que sustenta a condenação. 6. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo quando aliada ao conjunto probatório judicial. 7. Segundo entendimento do STJ, na segunda fase, ainda que não tenha sido empregada na sentença como uma das razões da condenação, incide a atenuante da confissão espontânea realizada na fase inquisitorial (CP, art. 65, III, “d”). No entanto, não há alteração na pena intermediária, em observância à Súmula n. 231/STJ. 8. Apesar do pedido expresso de reparação civil formulado na denúncia, a falta de instrução probatória específica a respeito do valor do bem subtraído, ou seja, a ausência do pleno exercício do contraditório e da ampla defesa quanto à extensão do prejuízo da vítima impede o arbitramento de um valor indenizatório a título de dano material (CPP, art. 387, IV). IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso parcialmente provido para reconhecer a confissão espontânea na segunda fase da dosimetria, sem alteração da pena final, e afastar a indenização por dano material. Tese de julgamento: 1. O auto de reconhecimento de pessoa realizado conforme o art. 226 do CPP é válido, não configurando nulidade. 2. Não há falar em violação de domicílio se a prova produzida foi franqueada por parente do acusado. 3. A confissão espontânea realizada na fase inquisitorial, ainda que não utilizada como fundamento da decisão condenatória, incide como atenuante na segunda fase da dosimetria. 4. A ausência de prova específica quanto ao valor do bem subtraído impede o arbitramento de indenização por dano material. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 65, III, "d"; CPP, arts. 226, 386, V, e 387, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 231. O recorrente alega que a decisão colegiada diverge de julgados do STJ quanto à interpretação do artigo 226 do CPP, asseverando ter sido irregular o reconhecimento de pessoa realizado no caso em exame. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao indicado dissídio interpretativo. Isso porque, o órgão colegiado, ao decidir, assentou que: “no particular, do cotejo do Auto de Reconhecimento de Pessoa n. 46/2022 de ID 63820441, verifica-se que o réu Kauê, perfilado com outros figurantes (Cícero e Ricardo) em sala apropriada, foi categoricamente reconhecido pela ofendida, que ratificou ser ele o agente que subtraiu seu aparelho celular, mediante o emprego de canivete, não havendo desrespeito ao procedimento em questão. Do ato, inclusive, foi lavrado auto pormenorizado subscrito pela reconhecedora e duas testemunhas (CPP, art. 226, IV). Como bem registrado em 1o Grau, pondere-se que o dispositivo legal transcrito alhures não exige que os indivíduos participantes do reconhecimento pessoal possuam a mesma idade (nem mesmo idades semelhantes), bastando que, “se possível”, coloque-se a pessoa que se busque o reconhecimento ao lado de outras que com ela tiverem “qualquer semelhança”, sendo despiciendas as especulações defensivas sobre a aparência dos demais sujeitos alinhados para reconhecimento” (Id. 65644429). E rever a decisão colegiada nesse aspecto demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.433.171/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 12/6/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017